Tribunal: TJDFT
Processo: 0731268-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731268-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GABRIELA GENTIL ALMEIDA REU: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 50012099. Nada a prover. 2. Aguarde-se o transcurso do prazo e, oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO